Tribunal: STF
Processo: Rcl 73378
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (Tema nº 725 da RG). Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Cabimento de reclamação constitucional. Não configuração da via processual como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviços médicos nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.